Tribunal: STF
Processo: ARE 1365119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agente de polícia - Escrivão em unidade policial de classe superior à de seu cargo - Estruturação da carreira em diversas classes que pressupõe atribuições e responsabilidades diferenciadas - Enriquecimento indevido da Administração Pública pela atribuição de exercício em função de maior responsabilidade para agente remunerado por classe inferior - Recurso inominado desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37, X e XIII, 39, § 1º, I, II e III, 61, § 1º, II, "a", 93, IX, 124, 144, IV, § 7º, e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A r. sentença utilizou como fundamento para o reconhecimento do direito pleiteado o artigo 6º do Decreto Lei nº 141/69: "Artigo 6º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos."



    É incontroverso nos autos que o autor é investigador de polícia de segunda classe e, nos períodos especificados na inicial, esteve designado para trabalhar em unidades policiais de classe superior à sua.



    Se a carreira de investigador é estruturada em degraus correspondentes a classes diversas, tal se deve porque a cada classe correspondem atribuições diversas. Logo, atuando o autor em unidade policial de classe superior à sua, é implícito que está se responsabilizando e exercendo atribuições de maior envergadura do que aquelas inerentes ao cargo que ocupa. 



    A manutenção de tal situação, sem a retribuição da diferença correspondente, ocasiona nítido enriquecimento ilícito por parte da administração.



    O Decreto-Lei nº 141/69 não foi revogado expressamente, tampouco pode-se extrair tenha sido tacitamente revogado pela Lei Complementar 207/79, eis que tal somente ocorre em relação aos dispositivos cuja disciplina no novel diploma seja incompatível com aquela do anterior."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente